Tribunal: TJDFT
Processo: 0717302-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717302-68.2019.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE CARLOS NASCIMENTO, PERPETUA FERNANDES VIEIRA EMBARGADO: ANA LUCIA NIEMEYER DE MEDEIROS, BERNADETTE SIQUEIRA MENDES DE MEDEIROS, ENDERSON WAGNER HOFFMANN, ESPERIDIAO ELPIDIO DE MEDEIROS JUNIOR, KATIA VALERIANO DE MEDEIROS, MARIA ADELAIDE DE MEDEIROS MONTEIRO, MARIA DAS GRACAS MENDES DE MEDEIROS PORTO, MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS SOLANO, MARIA LUCI DE MEDEIROS HOFFMANN, MIGUEL MENDES DE MEDEIROS, RICARDO WAGNER MENDES DE MEDEIROS, ROBERTO MONTEIRO D E S P A C H O JOSÉ CARLOS NASCIMENTO e PERPÉTUA FERNANDES VIEIRA opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/11 ID 17733267. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados ROBERTO MONTEIRO e OUTROS, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 28 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator